Tribunal: STF
Processo: Rcl 34188
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por José Carlos Cruz contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cajamar/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Alega a Defesa, em síntese, que, nos autos do Processo 1003929.35.2016.8.26.0108, em curso perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cajamar/SP, “houve sonegação e ocultação de 2 (duas) mídias”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal a que responde na origem e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova supostamente sonegada e o trancamento do processo criminal.
    Em 11.6.2019, indeferi a liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante nº 14: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Ao exarar sentença absolutória em favor do Reclamante, a autoridade reclamada afastou a tese defensiva de negativa de acesso às mídias que instruíram a ação penal, pois “o incidente sobre a perda da mídia (já decidido em sede administrativa) não é capaz de influenciar no feito, já que o Ministério Público prontamente depositou em cartório cópia, suprindo, portanto, a sua falta. Segundo, porque o réu não comprovou qualquer negativa de acesso às mídias depositadas em cartório. Terceiro, a ausência da mídia não teria o condão de causar prejuízo ao réu, já que apenas o beneficiaria, pois afastaria a materialidade do delito”. 
    Nesse contexto, não detecto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 14.
    Por outro lado, enfatiza o parecer ministerial, ‘uma vez acostado aos autos certificação de que, ao contrário do que aduz o reclamante, encontra-se arquivada no cartório da 1ª Vara Judicial da comarca de Cajamar/SP nova cópia da mídia ora requerida, à sua disposição para acesso irrestrito, imperioso reconhecer, no caso sob análise, a inexistência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF’.
    Inexiste, assim, substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, uma vez franqueado o acesso da Defesa às referidas mídias.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora